Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-09.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015895-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LANA RODRIGUES DE SOUZA LIMA - CPF: 079.513.291-34 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento em suposta contratação disfarçada de cartão de crédito consignado.

A parte autora alegou que a instituição financeira teria criado, de forma ardilosa, uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, gerando descontos mensais no benefício previdenciário.

A sentença entendeu legítimos os descontos, diante da ausência de prova de vício na contratação e da efetiva utilização do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos em folha de pagamento e, em consequência, se é possível a declaração de inexistência de débito, a repetição de valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

A análise dos autos evidencia que houve contratação e utilização regular do cartão de crédito por parte do apelante.

A prova documental aponta que o autor realizou saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

Não demonstrada a ocorrência de erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do CC.

Demonstrada a existência de fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

Ausência de elementos para a repetição do indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para descontos em folha, quando efetivamente utilizado pelo consumidor, afasta a alegação de vício na contratação. 2. Não há direito à repetição de valores nem à indenização por dano moral na ausência de prova de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 171, II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000972-26.2021.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LANA RODRIGUES DE SOUZA
contra a sentença de Id. 268928250, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais de nº 1015895-09.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“28. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extingo o feito com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

29. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do CPC.”
(Id. 265928250)

Em suas razões de Id. 276511392, a autora, ora apelante, sustenta que a decisão hostilizada deixou de observar o fato de que a Parte Adversa, dissimuladamente, criou uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, de modo que a mesma disponibiliza imediatamente da quantia de dinheiro na conta do cliente – utilizando-se o limite do cartão que ela mesmo tem acesso - e o desconto é debitado diretamente em seu benefício previdenciário.

Alega que a parte adversa cometeu ilícito manifesto, tendo agido com malícia inegável e com evidente intenção de ludibriar o consumidor, emergindo sua responsabilidade, objetiva e subjetiva, à luz da legislação (CDC/90 e CC/02), para ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução em dobro) e danos morais (puro e efetivo).

No mérito, pugna pela reforma da sentença e pelo provimento dos pedidos da inicial.

Contrarrazões de Id. 276511394, pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, que objetiva declarar a inexistência de débitos oriundos de empréstimo consignado.

Pois bem.

Incontroverso nos autos a ocorrência de relação de consumo entre as partes, conforme assentado nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Conforme estabelece o artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil das instituições bancárias é de natureza objetiva, ou seja, estas respondem pela reparação dos danos causados a seus clientes em virtude de defeitos nos serviços prestados, independentemente de culpa. A exclusão do nexo causal apenas se verifica quando o fornecedor demonstra a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, o autor alega ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com o banco réu, com descontos realizados diretamente na folha de pagamento. No entanto, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, efetivamente, de um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado.

Ao se analisar os autos, observa-se que, em desencontro ao argumentado pela parte apelante, o autor utilizou o cartão de crédito de maneira convencional, efetuando saques em 24.05.2018 (Id. 276511374).

Tal conduta, por si só, desvirtua a natureza do empréstimo consignado, não havendo, portanto, fundamentos para a conversão ou cancelamento do contrato mencionado.

Logo, tem-se demonstrado que de fato houve a contratação e utilização do cartão de crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do citado cartão de crédito.

Assim, tenho que o banco apelado apresentou fato impeditivo do direito da parte autora, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, pois colacionou aos autos elementos probatórios não impugnados de que os descontos são legítimos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025